Tribunal: TJDFT
Processo: 0018174-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018174-12.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal para esclarecer o pedido id. 15738698, tendo em vista que os processo está todo digitalizado os embargos de declaração encontram-se nos autos. Havendo qualquer impossibilidade técnica deverá ser justificada no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentadas as contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2020 13:42:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador